Tribunal: TJDFT
Processo: 0746966-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente/embargante em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado, e confirmou a sentença.
3. O embargante alega que o acórdão apresenta contradição, pois, o próprio relatório do Acórdão embargado, ao descrever a situação fática, menciona que o Recorrente "sofre com Bloqueio Atrioventricular Total BAVT", condição igualmente destacada nas razões recursais como fundamento para o reconhecimento da cardiopatia grave.
4. A parte embargada apresentou contrarrazões, ID 72285686.
III. Questão em Discussão
5. A questão que retorna a essa Turma Recursal é analisar se houve contradição no Acórdão embargado.
IV. Razão de Decidir
6. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão ou a corrigir erros materiais, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício de obscuridade, contradição ou omissão ou erro material, pretendendo a parte, na realidade, novo julgamento da matéria já apreciada no acórdão.
7. Verifico que o Acórdão embargado observou especificamente a questão, bem como, analisou os Relatórios Médicos apresentados, especialmente o constante no ID 69718507, que afirma: “Os parâmetros fisiológicos e as tendências não demonstra sinais de insuficiência cardíaca”.
8. Ademais, o parecer da Junta Médica Oficial concluiu que: “Trata-se de militar portador de doença cardiovascular arritmogênica, estabilizada após tratamento (implante de marcapasso). Apresenta CFI, mantendo-se clinicamente assintomático após tratamento submetido.”
9. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca da questão, não havendo qualquer vício de omissão na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
10. O inconformismo do embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Posto isto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC.
V. Dispositivo
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.